Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-56.2021.8.11.0010
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002676-56.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (RECORRENTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1002676-56.2021.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Embargante(s):
Antonio Carlos Alves Santos

Parte Embargado(S):
Energisa Mato Grosso Distribuição De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 à 20/10/2022

Ordem na pauta: 170

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE – JULGAMENTO NO MESMO SENTIDO DA PRETENSÃO DO EMBARGANTE – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria,
por meio do qual fora mantida a sentença recorrida, tendo em vista a comprovação de vínculo jurídico entre as partes por meio da UC de n. 6/418807-4, de titularidade da parte autora, conforme se vê do expediente de id. 132673169, por suposta contradição no julgado.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de que a presente demanda não se trata de inexistência de débito por recuperação de consumo e sim, inexistência de débito por cobrança indevida, além disso, requer seja sanada a obscuridade quanto ao item 7 do acórdão, uma vez que não ficou especificado
quanto aos valores dados a título de dano moral, restituição e multa por infringir liminar.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão e pela fixação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autor na ação de indenização por danos morais, em que fora reconhecido o ato ilícito em razão da falha na prestação dos serviços da empresa ré no que tange às cobranças das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal e, consequentemente, reconhecida o dever de indenizar.

Por oportuno destacar que
a pretensão do embargante vai ao encontro do que decidiu este Relator, e o que restou acolhido pela maioria, razão pela qual os presentes aclaratórios se mostram desnecessários, já que não teriam qualquer finalidade prática, de modo que
não há falar em obscuridade ou erro material dispostos no art.
1.022, I e III do CPC.

Isso porque, o permissivo legal contido no art. 46 da Lei 9.099/5, é condizente com a natureza do rito sumaríssimo, tendo em vista que, a manutenção do julgado pelos próprios fundamentos não caracteriza obscuridade.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 489, § 1°, DO CPC. AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É ADOTADA A LEI N°. 9.099/95 E SUPLETIVAMENTE O CPC, EM CASO DE OMISSÃO. INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. INTELIGÊNCIA DO. ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA FUNDAMENTADA QUE RESTOU MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SUPRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração N° 71006461495, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/11/2016).

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Por consequência,
condeno
o embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022